Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-02.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. VEÍCULO HÍBRIDO. ISENÇÃO FISCAL. LEI DISTRITAL N. 7.591/2024. NOVA CONDIÇÃO PARA FRUIÇÃO DO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra r. sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por contribuinte proprietário de veículo híbrido, regularmente transferido para o Distrito Federal, visando à declaração de inexigibilidade do IPVA referente ao exercício de 2025, em razão da superveniência da Lei Distrital n. 7.591/2024, que condicionou a fruição da isenção à aquisição do veículo em revendedor localizado no DF.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a constitucionalidade da exigência do IPVA 2025 com base em norma que restringiu benefício fiscal anteriormente concedido, publicada em 04/12/2024, antes de transcorrido o prazo de 90 dias previsto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal, e se tal restrição configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 7.591/2024, ao condicionar a isenção do IPVA à aquisição do veículo em revendedor localizado no DF, alterou substancialmente os requisitos para fruição do benefício fiscal previsto na Lei n. 6.466/2019.
4. Conforme entendimento consolidado pelo e. STF no Tema 1.383 da Repercussão Geral (RE 1.473.645/PA), a supressão ou restrição de benefício fiscal que resulte em majoração indireta de tributo sujeita-se à observância das anterioridades anual e nonagesimal.
5. No caso concreto, a norma restritiva foi publicada em 04/12/2024 e aplicada ao lançamento do IPVA em 01/01/2025, sem o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, o que configura violação ao princípio da anterioridade nonagesimal.
6. A interpretação literal da norma isentiva (art. 111, II, do CTN) e a possibilidade de sua revogação a qualquer tempo (art. 178 do CTN) não afastam a necessidade de observância das limitações constitucionais ao poder de tributar, conforme jurisprudência vinculante do STF.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada para conceder a segurança, determinando-se à autoridade coatora que se abstenha de exigir o IPVA 2025 do veículo híbrido de propriedade do impetrante.
Legislação relevante citada: Constituição Federal, art. 150, III, “c” e §1o do Código Tributário Nacional, arts. 111, II; 175; 178; Lei Distrital n. 6.466/2019, art. 2o, XIII; Lei Distrital n. 7.591/2024
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.473.645/PA, Tema 1.383, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21/03/2025; STF, RE 1081068 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/03/2018; STF, RE 1437354, Rel. Min. Nunes Marques, j. 19/08/2024; TJDFT, AGI 0713999-36.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha; TJDFT, AGI 0713635-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado; TJDFT, Acórdão 2016482, 0701582-94.2025.8.07.0018, Rel. Des. Sandra Reves; TJDFT, Acórdão 2003636, 0706403-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda